Tribunal: TJMT
Processo: 1038844-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038844-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA - CPF: 845.026.571-15 (AGRAVANTE), ODAIR JOSE LUZIA - CPF: 779.210.381-15 (AGRAVANTE), CLEUZA DELFINO DA SILVA - CPF: 396.545.321-15 (AGRAVADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA E PATRIMÔNIO RELEVANTES. DESPESAS MÉDICAS CONTÍNUAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARCIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Odair José Luzia e Jucélia Aparecida dos Santos Luzia contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito com Morte n.º 1000924-54.2024.8.11.0039, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes alegam ausência de vínculo empregatício ativo da agravante e despesas médicas contínuas e expressivas do agravante, portador de hemocromatose hereditária, sustentando que o recolhimento imediato das custas inviabiliza o acesso à jurisdição. Requerem a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, diante da renda e do patrimônio declarados, bem como das despesas médicas contínuas comprovadas, e se é cabível a concessão do benefício de forma parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprova insuficiência de recursos, e o CPC disciplina a gratuidade como instrumento de efetivação do acesso à justiça.

4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, não podendo se apoiar em presunções abstratas ou na mera análise da renda bruta formal.

6. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível, a liquidez financeira real e o comprometimento com despesas essenciais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. No caso, a agravante não possui vínculo empregatício ativo, mas declarou rendimentos tributáveis anuais de R$ 35.664,85, o que não revela hipossuficiência automática nem demonstra folga financeira significativa.

8. O agravante é portador de hemocromatose hereditária, enfermidade crônica que demanda acompanhamento médico especializado e realização contínua de exames e consultas, com dispêndio relevante e permanente.

9. Embora haja renda anual expressiva e patrimônio declarado, não se comprova liquidez imediata apta a suportar o pagamento integral e imediato das custas sem comprometimento do sustento familiar e do tratamento médico.

10. Os elementos dos autos afastam a caracterização de hipossuficiência plena apta a justificar a concessão integral da gratuidade, mas evidenciam capacidade contributiva parcial impactada por despesas médicas contínuas.

11. À luz do art. 98, §6º, do CPC, o parcelamento das custas constitui medida intermediária adequada para assegurar o acesso à justiça quando não configurada hipossuficiência absoluta, mas demonstrada dificuldade para pagamento imediato e integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a gratuidade integral.

2. A análise da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida disponível, a liquidez financeira real e o comprometimento com despesas essenciais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Demonstrada capacidade contributiva parcial, é cabível a concessão do benefício de forma proporcional, mediante parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6º, 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1038844-48.2025.8.11.0000

JUCELIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA E ODAIR JOSE LUZIA X CLEUZA DELFINO DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODAIR JOSÉ LUZIA e JUCÉLIA APARECIDA DOS SANTOS LUZIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito com Morte n.º 1000924-54.2024.8.11.0039, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou que a agravante Jucélia não possui vínculo empregatício ativo, que o agravante Odair
encontra-se
em tratamento médico contínuo para doença rara, com despesas expressivas relacionadas a consultas especializadas, exames laboratoriais e de imagem e que a exigência imediata do recolhimento das custas inviabiliza o exercício do direito de defesa. Pugnam, ao final, o provimento do recurso para concessão definitiva da gratuidade da justiça (ID. 326520862).

O pedido de tutela recursal foi inicialmente indeferido. Posteriormente, em sede de agravo interno, foi exercido juízo positivo de retratação, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se o regular prosseguimento do feito sem a exigência imediata das custas até julgamento definitivo (ID. 326858355, 344154895).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (ID. 344210875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da verificação da presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça aos agravantes.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2º do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Na espécie, a Carteira de Trabalho Digital indica ausência de vínculo empregatício ativo da agravante Jucélia. Contudo, a Declaração de Imposto de Renda revela rendimentos tributáveis no montante de R$ 35.664,85 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) no exercício (ano-base 2024).

Isoladamente considerada, a renda da agravante não revela hipossuficiência automática tampouco demonstra folga financeira significativa.

Quanto ao Odair, observa-se que é portador de hemocromatose hereditária, enfermidade crônica que demanda acompanhamento com hematologista e hepatologista; exames laboratoriais frequentes; exames de imagem (ressonância magnética, mamografia, exames laboratoriais diversos); e, consultas especializadas, com valores que representam dispêndio significativo e contínuo (ID. 326520866, 32652867, 326520868).

Extrai-se que, embora exista patrimônio declarado, não há demonstração de liquidez imediata apta a suportar, sem prejuízo do sustento familiar e do tratamento médico, o recolhimento das custas e honorários periciais (ID. 326520870).

Todavia, os elementos constantes dos autos também evidenciam que os agravantes possuem renda anual expressiva e patrimônio relevante, circunstâncias que afastam a caracterização de hipossuficiência plena ou estrutural apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Todavia, os elementos constantes dos autos também evidenciam que os agravantes possuem renda anual expressiva e patrimônio relevante, circunstâncias que afastam a caracterização de hipossuficiência plena ou vulnerabilidade econômica apta a justificar a exoneração total das despesas processuais.

Dessa forma, o conjunto probatório revela capacidade contributiva parcial, embora impactada por despesas médicas contínuas, o que não autoriza a concessão irrestrita da gratuidade, mas recomenda solução proporcional.

A negativa integral do benefício mostra-se excessiva diante das despesas médicas comprovadas; por outro lado, a concessão irrestrita da gratuidade revela-se desproporcional frente à renda e ao patrimônio declarados.

Nessas circunstâncias, à luz do art. 98, §6º, do CPC, mostra-se adequada a concessão do benefício de forma parcial, mediante parcelamento das custas.

O parcelamento das custas constitui providência intermediária adequada, especialmente quando a parte não é hipossuficiente a ponto de justificar a gratuidade integral, mas demonstra que o pagamento imediato e integral pode comprometer o acesso à jurisdição.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder aos agravantes o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026